Tribunal: STF
Processo: ARE 1569786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Júri. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Defesa que se insurge, objetivando a absolvição sumária. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal ou, em último caso, o afastamento das qualificadoras. Busca, ainda, a concessão da benesse da gratuidade de justiça. Desacolhimento. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar o atendimento dos pleitos nesta sede. Prova da materialidade e indícios de autoria presentes in casu. Versões constantes dos autos que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa. Qualificadoras que, por ora, não destoam do conjunto probatório produzido. Gratuidade que é matéria afeta à fase de execução. Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LVII, da CF. Sustenta que “a decisão de Pronúncia pressupõe que o Juiz esteja convencido da materialidade, bem como vislumbre a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. No caso dos autos, da mera leitura da r. Sentença, que fora integralmente mantida por seus próprios fundamentos pelo TJSP, vê-se que a Magistrada NÃO trouxe qualquer elemento que justificasse o seu convencimento/certeza acerca da materialidade, ao revés, o Juízo a quo invocou o in dubio pro societate para se eximir de analisar os fatos com a profundidade que a Lei Processual Penal exige”. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1498010-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e o ARE 1500584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    VII — Agravo regimental improvido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator